Tribunal: TJSP
Processo: 1004577-88.2019.8.26.0664
Classe: Agravo Interno Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA. Decisão que indefere o pedido de justiça gratuita. Presunção relativa da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Documentos que demonstraram que a agravante recebe mensalmente quantia superior a três salários-mínimos. A agravante é casada e não informou o somatório completo dos proventos mensais de seu núcleo familiar, e, ainda assim, a quantia informada ultrapassou 3 salários mínimos. Apesar da alegação de hipossuficiência e de que a soma das custas ultrapassa seus rendimentos mensais, não restou demonstrada de forma inconteste e objetiva a atual situação financeira e patrimonial, a fim de se compatibilizar tal circunstância com a declarada necessidade. Precedentes. Carência financeira do agravante não comprovada. Dessa forma, ausentes elementos a justificar o acolhimento dos pedidos alternativos de redução do percentual do preparo ou parcelamento deste. Deferimento do pedido de novo prazo para recolhimento.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1004577-88.2019.8.26.0664; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/02/2020; Data de Registro: 29/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

Votuporanga

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/02/2020

Data de publicação:

29/02/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Decisão que indefere o pedido de justiça gratuita. Presunção relativa da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Documentos que demonstraram que a agravante recebe mensalmente quantia superior a três salários-mínimos. A agravante é casada e não informou o

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Decisão que indefere o pedido de justiça gratuita. Presunção relativa da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Documentos que demonstraram que a agravante recebe mensalmente quantia superior a três salários-mínimos. A agravante é casada e não informou o somatório completo dos proventos mensais de seu núcleo familiar, e, ainda assim, a quantia informada ultrapassou 3 salários mínimos. Apesar da alegação de hipossuficiência e de que a soma das custas ultrapassa seus rendimentos mensais, não restou demonstrada de forma inconteste e objetiva a atual situação financeira e patrimonial, a fim de se compatibilizar tal circunstância com a declarada necessidade. Precedentes. Carência financeira do agravante não comprovada. Dessa forma, ausentes elementos a justificar o acolhimento dos pedidos alternativos de redução do percentual do preparo ou parcelamento deste. Deferimento do pedido de novo prazo para recolhimento.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1004577-88.2019.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é
agravante VANIA DIAS FUKUYAMA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 29 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13237
Agravo interno
1004577-88.2019.8.26.0664/50000 LCA (digital)
Origem
4a Vara Cível do Foro de Votuporanga
Agravante
Vania Dias Fukuyama
Agravado
Município de Votuporanga
Juiz de Primeiro Grau
Sergio Martins Barbatto Júnior
Sentença/Decisão
1o/8/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
AGRAVO INTERNO. PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA
GRATUITA
EM
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Decisão que
indefere o pedido de justiça gratuita. Presunção relativa da
declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC.
Documentos
que
demonstraram que a agravante recebe
mensalmente quantia superior a três salários-mínimos. A
agravante é casada e não informou o somatório completo dos
proventos mensais de seu núcleo familiar, e, ainda assim, a quantia
informada ultrapassou 3 salários mínimos. Apesar da alegação de
hipossuficiência e de que a soma das custas ultrapassa seus
rendimentos mensais, não restou demonstrada de forma inconteste
e objetiva a atual situação financeira e patrimonial, a fim de se
compatibilizar tal circunstância com a declarada necessidade.
Precedentes. Carência financeira do agravante não comprovada.
Dessa forma, ausentes elementos a justificar o acolhimento dos
pedidos alternativos de redução do percentual do preparo ou
parcelamento deste. Deferimento do pedido de novo prazo para
recolhimento.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VANIA DIAS FUKUYAMA
contra a decisão de fls. 288/289 que indeferiu o pedido preliminar de
justiça gratuita, nos autos da apelação em ação de complementação
de aposentadoria ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA.
A r. sentença de fls. 200/207 julgou improcedente o pedido e revogou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a justiça gratuita da autora sob o fundamento de que “Recebe mais de
R$ 5.000,00 mensais do Município, e ainda benefício do RGPS de R$
2.665,28. É casada, pelo que sua renda é somada à do núcleo familiar de
que faz parte. Não é pobre em qualquer medida e deve arcar com os
ônus do processo que escolhe mover.”
A agravante afirma que percebe rendimento mensal de R$ 7.665,28
(remuneração e aposentadoria), mas que o valor do preparo (4% do
valor da causa) seria de R$ 9.077,12.
Assim, para apelar, a agravante não poderia honrar com todas as suas
despesas por mais de um mês.
Requer a reforma da decisão para:
1. Deferir a gratuidade total;
2. Subsidiariamente ao pleito anterior, a redução do
preparo de 4% para 1% sobre o valor atualizado da
causa;
3. Subsidiariamente aos dois pedidos que o antecedem,
o parcelamento do preparo em 4 (quatro) pagamentos
iguais mensais.
4. Se não acolhido nenhum deles, novo prazo de 5
(cinco) dias para o recolhimento, como reza o art. 101,
§2o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTAÇÃO
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
independentemente de estar assistida por advogado particular (art. 99,
§ 4o, CPC).
Segundo o disposto no art. 5o, LXXIV, da CF, “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
A mera declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do
CPC, gera uma presunção relativa (juris tantum) ao interessado,
podendo o juiz indeferir o benefício se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade (art. 99, § 2o, CPC).
Nesse sentido, já decidiu esta col. Câmara:
Agravo de Instrumento 2210348-69.2017.8.26.0000
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/12/2017
Ementa: Agravo de Instrumento Justiça Gratuita A
declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3.o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Novo Código de Processo Civil, veicula presunção
relativa (juris tantum), e não direito absoluto, podendo
ser indeferido o pedido caso o Magistrado se convença
de que não está demonstrada a carência da postulante
Insuficiência de recursos não comprovada Inteligência
do art. 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c.c. art.
99, § 2.o, do Novo Código de Processo Civil

Precedentes Recurso desprovido.
No mais, a Defensoria Pública da União e do Estado de São Paulo
fixaram como parâmetro objetivo de análise de hipossuficiência
econômica a renda familiar de até três salários mínimos, conforme
disposição da Resolução do CSDPU no 85 de 11/2/2014, bem como da
Deliberação do CSDP no 137 de 25/9/2009.
O patamar de renda estabelecido pelas defensorias para prestação da
assistência judiciária mostra-se adequado para análise da concessão
de gratuidade da justiça.
No tocante à agravante, o documento de fls. 100 (Recibo de
Pagamento de Salário de junho de 2019) demonstra que ela recebeu
salário bruto no valor de R$ 8.924,82.
Como bem consignado na sentença e no despacho agravado, a
apelante é casada e não logrou demonstrar hipossuficiência do
núcleo familiar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os benefícios da assistência judiciária gratuita se destinam àqueles
que, efetivamente, não podem suportar os encargos do processo sem
prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Não restou demonstrada de forma inconteste e objetiva as suas
atuais situações financeiras e patrimoniais, a fim de se
compatibilizar tal circunstância com a declarada necessidade.
Assim, não comprovada a real necessidade para concessão da
gratuidade de justiça, há de ser mantido o indeferimento.
Nesse sentido, já decidiu esta c. Câmara:

Agravo de Instrumento 2157962-28.2018.8.26.0000
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/08/2018
Ementa: JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a
concessão dos benefícios da justiça gratuita aos autores,
ante o valor dos vencimentos por eles percebidos.
Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não
são inexpressivos. Consonância com as regras adotadas
pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que
são órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos
necessitados. Resoluções da Defensoria Pública da União

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o) e da
Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137
de 25/09/209, art. 1o). Inexistência, por outro lado, de
documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.
Agravo de Instrumento 2210348-69.2017.8.26.0000
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/12/2017
Ementa: Agravo de Instrumento Justiça Gratuita A
declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3.o,
do Novo Código de Processo Civil, veicula presunção
relativa (juris tantum), e não direito absoluto, podendo
ser indeferido o pedido caso o Magistrado se convença
de que não está demonstrada a carência da postulante
Insuficiência de recursos não comprovada Inteligência
do art. 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c.c. art.
99, § 2.o, do Novo Código de Processo Civil

Precedentes Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento 2216613-87.2017.8.26.0000
Relator(a): Vera Angrisani

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/11/2017
Ementa: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA. Inexistência de demonstração da necessidade
da obtenção do favor legal. Diferimento do recolhimento
das custas ao final. Caso que não se enquadra no artigo
5o da Lei no 11.608/03. Precedentes. Decisão mantida.
Recurso conhecido e não provido.
Embora cabível a interposição de agravo interno, a agravante não
trouxe novos argumentos objetivos, aptos a modificar a decisão
de indeferimento do pedido de justiça gratuita.
Pelas mesmas razões, não há de se acolher o pedido de redução
do preparo ou parcelamento, pois ausentes elementos a justificar
tais pleitos.
Contudo, há de ser deferido pleito subsidiário para abertura de
novo prazo para recolhimento do preparo.
A contar da data de publicação deste v. acórdão, a agravante deverá
realizar o recolhimento das custas processuais, no prazo
improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do
recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo, com
determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de
não conhecimento do apelo.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL